Tribunal: TCU
Processo: 022.887/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7388/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 022.887/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Gorete Gomes (XXX.298.433-XX); Maria Jose Chaves (XXX.317.663-XX); Maria de Lourdes Silva Alves (XXX.275.033-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Ademir Feitosa Botelho (XXX.596.701-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade da instituição de pensão estatutária por ocupantes do cargo de agente de combate às endemias, considerando-se a orientação constante dos Acórdãos 2.858/2019 e 2.859/2019 do Plenário, bem como a tramitação da ADIN 5.554/DF, que questiona a constitucionalidade da Lei 13.026/2014, que transformou o emprego público de Agente de Combate às Endemias em cargo público estatutário de Agente de Combate às Endemias.